Tribunal: TJSP
Processo: 2231865-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – Taxas de fiscalização para licença de localização e funcionamento e de alvará – Exercícios de 2008 a 2011 – Decisão que determinou a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Pretensão à reforma – Admissibilidade parcial – Inadequação da instauração, em execução fiscal, de incidente de desconsideração da personalidade

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – Taxas de fiscalização para licença de localização e funcionamento e de alvará – Exercícios de 2008 a 2011 – Decisão que determinou a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Pretensão à reforma – Admissibilidade parcial – Inadequação da instauração, em execução fiscal, de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 133, do CPC/2015 – Existência de previsão de rito próprio em lei especial, no caso, o do art. 135, III, do CTN – Ausência, todavia, de demonstração de que a sócia, na condição de gerente, tenha praticado atos com excesso de poderes, infração de lei ou contrato social – Impossibilidade de aplicação, a princípio, da Súmula 435, do C. STJ e de redirecionamento para a sócia nos termos do art. 135, III do CTN nesta fase processual – Decisão reformada apenas para afastar a instauração de referido incidente e dar-se prosseguimento à execução fiscal somente contra a pessoa jurídica – Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000881940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231865-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante
MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ, é agravado DELPHOS TECNOLOGIA EQUIP
ELETRONICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2231865-28.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2231865-28.2020.8.26.0000 - Digital
Agravante: Município de Jundiaí
Agravada: Delphos Tecnologia Equip. Eletrônicos Ltda.
Comarca: Jundiaí Vara da Fazenda Pública
Voto no 33.649
Agravo de instrumento Execução fiscal Taxas de
fiscalização para licença de localização e funcionamento
e de alvará Exercícios de 2008 a 2011 Decisão que
determinou
a
instauração
de
incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica Pretensão à
reforma
Admissibilidade parcial
Inadequação da
instauração, em execução fiscal, de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, nos termos
do art. 133, do CPC/2015 Existência de previsão de rito
próprio em lei especial, no caso, o do art. 135, III, do
CTN Ausência, todavia, de demonstração de que a
sócia, na condição de gerente, tenha praticado atos com
excesso de poderes, infração de lei ou contrato social
Impossibilidade de aplicação, a princípio, da Súmula
435, do C. STJ e de redirecionamento para a sócia nos
termos do art. 135, III do CTN nesta fase processual
Decisão reformada apenas para afastar a instauração de
referido incidente e dar-se prosseguimento à execução
fiscal somente contra a pessoa jurídica
Agravo
parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Jundiaí da r. decisão de pág. 109 que, em execução fiscal
proposta contra Delphos Tecnologia Equip. Eletrônicos Ltda.
cobrando taxas de fiscalização para licença de localização e
funcionamento e de alvará dos exercícios de 2008 a 2011, no valor de
R$2.836,47, indeferiu pedido de redirecionamento do feito para a sócia
determinando a instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica.
Insurge-se o Município-agravante sustentando ser descabida a determinação para instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica em execuções fiscais. Afirma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2231865-28.2020.8.26.0000
3
que o redirecionamento da execução fiscal ocorre de forma específica
nos casos que se enquadrem no art. 135, III do CTN. Alega que, no caso
vertente, restou configurada a dissolução irregular da sociedade
empresária, sendo aplicável a Súmula 435, do C. STJ. Requer concessão
de efeito suspensivo e, a final, seja dado provimento ao agravo.
Regularmente processado o recurso, o agravo foi
encaminhado ao julgamento virtual, independentemente de ulteriores
providências.
É o relatório.
O agravo comporta parcial provimento.
De fato, o crédito tributário que o Município de Jundiaí
cobra de Delphos Tecnologia Equip. Eletrônicos Ltda. se refere às
taxas de fiscalização para licença de localização e funcionamento e de
alvará dos exercícios de 2008 a 2011, no valor de R$2.836,47.
Em se tratando de execução fiscal, tem aplicação o
disposto no art. 135, inciso III, do CTN:
“São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado”.
Dessa forma, tenho como descabida, no caso vertente, a
instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da
executada, conforme rito previsto no art. 133, do CPC/2015, diante da
existência de previsão de rito próprio em lei especial, no caso, o do art.
135, III, do CTN, o que reputa dispensável tal medida (o incidente).
Nesse sentido o escólio de Leandro Paulsen:
“Não se pode deduzir do art. 135, III, do CTN que este encerre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2231865-28.2020.8.26.0000
4
a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, pois
apenas cuida da responsabilidade pessoal daqueles que
representam a pessoa jurídica quando agem com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”
(SILVA, Alexandre Alberto Teodoro da. A Desconsideração da
Personalidade Jurídica no Direito Tributário. Quartier Latin,
2007, p. 230 e 232)” (PAULSEN, Leandro. Direito Tributário.
Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da
jurisprudência. 16.a ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014,
p. 1086) grifei
Cumpre destacar, a respeito, o enunciado n.o 53, da
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados
ENFAM que assim dispõe:
“O redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente
prescinde do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica previsto no art. 133, do CPC/2015”.
E, também o enunciado n.o 6, do Fórum de Execuções
Fiscais da Segunda Região (Forexec):
“A responsabilidade tributária regulada no art. 135, do CTN não
constitui hipótese de desconsideração da personalidade jurídica,
não se submetendo ao incidente previsto no art. 133, do
CPC/2015”.
Insta consignar que há entendimento pacífico do C. STJ
no sentido de que o redirecionamento de execução fiscal para a sócia
não exige incidente de desconsideração:
“REDIRECIONAMENTO
DA
EXECUÇÃO
FISCAL.
SUCESSÃO DE EMPRESAS. GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
CONFUSÃO
PATRIMONIAL.
INSTAURAÇÃO
DE
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
DESNECESSIDADE.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. I -
Impõe-se o afastamento de alegada violação do art. 1.022 do
CPC/2015, quando a questão apontada como omitida pelo
recorrente foi examinada no acórdão recorrido, caracterizando o
intuito revisional dos embargos de declaração. II - Na origem, foi
interposto agravo de instrumento contra decisão que, em via de
execução fiscal, deferiu a inclusão da ora recorrente no polo
passivo do feito executivo, em razão da configuração de sucessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2231865-28.2020.8.26.0000
5
empresarial por aquisição do fundo de comércio da empresa
sucedida. (...) - A previsão constante no art. 134, caput, do
CPC/2015, sobre o cabimento do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, na execução fundada em título executivo
extrajudicial, não implica a incidência do incidente na execução
fiscal regida pela Lei n. 6.830/1980, verificando-se verdadeira
incompatibilidade entre o regime geral do Código de Processo
Civil e a Lei de Execuções, que diversamente da Lei geral, não
comporta a apresentação de defesa sem prévia garantia do juízo,
nem a automática suspensão do processo, conforme a previsão do
art. 134, § 3o, do CPC/2015. Na execução fiscal "a aplicação do
CPC é subsidiária, ou seja, fica reservada para as situações em
que as referidas leis são silentes e no que com elas compatível"
(REsp n. 1.431.155/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
2a T., j. 27/5/2014). V - Evidenciadas as situações previstas nos
arts. 124, 133 e 135, todos do CTN, não se apresenta impositiva a
instauração do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica,
podendo
o
julgador
determinar
diretamente
o
redirecionamento da execução fiscal para responsabilizar a
sociedade na sucessão empresarial. Seria contraditório afastar a
instauração do incidente para atingir os sócios-administradores (art.
135, III, do CTN), mas exigi-la para mirar pessoas jurídicas que
constituem grupos econômicos para blindar o patrimônio em
comum, sendo que nas duas hipóteses há responsabilidade por
atuação irregular, em descumprimento das obrigações tributárias,
não havendo que se falar em desconsideração da personalidade
jurídica, mas sim de imputação de responsabilidade tributária
pessoal e direta pelo ilícito. VI Recurso especial parcialmente
conhecido e, nesta parte, Improvido” (REsp 1786311 / PR, 2a T.,
Min. Francisco Falcão, j. 09/05/2019, DJe 14/05/2009). destaquei
Assim, como a própria Fazenda Municipal argumentou, o
que se busca é o recebimento dos valores relativos à dívida fiscal da
executada, com redirecionamento da ação executiva para sua sócia, cuja
responsabilização, entretanto, somente poderá ser alcançada por meio do
art. 135, III, do CTN e dentro das condições estabelecidas por este rito
processual (atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos).
Portanto, com a devida vênia, inadequado se mostra o
pedido de determinação para que seja observado o rito do art. 133, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2231865-28.2020.8.26.0000
6
CPC/2015
(instauração
de
incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica), porquanto existe rito especial previsto no art.
135, III, do CTN.
Entretanto, embora haja tal previsão no CTN para
redirecionamento, no caso vertente, tenho que o Município de Jundiaí
não logrou demonstrar que houve dissolução irregular da empresa
executada.
Insta consignar que da ficha cadastral simplificada da
empresa executada na JUCESP (págs. 105/107) não consta tenha a
pessoa jurídica encerrado suas atividades e a certidão negativa de citação
do oficial de justiça (pág. 92) apenas traz informação de que a empresa
já teria sido estabelecida no endereço constante dos cadastros
municipais, mas que teria se mudado do local.
Desse modo, não há como aplicar, em princípio, a
Súmula 435, do C. STJ:
"Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de
funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos
competentes, legitimando o redirecionamento da execução
fiscal para o sócio-gerente".
Isto porque o encerramento irregular da sociedade
empresária se dá quando as formalidades legais não são cumpridas,
especialmente quanto ao registro empresarial e à quitação de suas
obrigações.
E, no caso vertente, não logrou o Município-exequente
demonstrar que a executada teria deixado de exercer suas atividades.
Em outras palavras, tal negativa não é fundamento
suficiente para justificar a alegada dissolução irregular da pessoa
jurídica, amparando eventual redirecionamento da execução fiscal para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2231865-28.2020.8.26.0000
7
sócia-administradora, não havendo como autorizar neste momento a
aplicação da Súmula 435, do C. STJ.
Nesse sentido é o entendimento deste TJSP:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. ISS. Exercício
de 2.006 a 2.010. Pedido de inclusão dos sócios no polo passivo.
Encerramento irregular da sociedade não demonstrado.
Ausência de tentativas de localização de outros bens da
executada passíveis de penhora - Art. 135, do CTN. Decisão
mantida. Recurso desprovido” (Agravo de Instrumento no
2082753-53.2018.8.26.0000, 14a Câmara de Direito Público, rel.
Des. Octávio Machado de Barros, j. 09/08/2018). destaquei
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Taxa de licença e ISS

Dissolução irregular Sócio que não pertencia à sociedade no
momento da dissolução irregular. Sócio que não foi indicado na
CDA.
Ilegitimidade
passiva
-
Descabimento
do
redirecionamento da execução fiscal Recurso provido” (Agravo
de Instrumento no 2156693-85.2017.8.26.0000, 14a Câmara de
Direito Público, rel. Des.a Monica Serrano, j. 02/08/2018).

destaquei
Ainda que assim não fosse, descabe a inclusão também
porque o rito do art. 135, do CTN não autoriza o redirecionamento do
feito imediatamente à sócia, sendo necessário comprovar eventual
ilicitude dos atos praticados pela responsável pela pessoa jurídica, ao
contrário do entendimento do Município-exequente:
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos”.
Portanto, tenho que não há, neste momento, justificativa
para autorizar o redirecionamento, porquanto não é possível presumir
que houve dissolução irregular da pessoa jurídica e não houve
demonstração de que a sócia-gerente teria agido ilicitamente, conforme
explicitado.
A esse respeito o C. STJ já se pronunciou:
“(...) 2. Fica claro o acerto da decisão agravada em relação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2231865-28.2020.8.26.0000
8
afirmação de que é deficiente a fundamentação recursal, fazendo
incidir, por analogia, o enunciado da Súmula 284/STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
3. Ademais, ainda que superado esse óbice sumular, a irresignação
não merece prosperar. 4. O redirecionamento da Execução Fiscal
contra o sócio-gerente da empresa é cabível quando
demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à
lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da
empresa, não se incluindo como hipótese de aplicação da
desconsideração
da
personalidade
jurídica
o
simples
inadimplemento de obrigações tributárias ou não tributárias. 5.
Nessa esteira, a certidão emitida pelo Oficial de Justiça atestando
que a empresa devedora não mais funciona no endereço constante
dos assentamentos da junta comercial é indício de dissolução
irregular, apto a ensejar o redirecionamento da execução para o
sócio-gerente, de acordo com a Súmula 435/STJ: "Presume-se
dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu
domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes,
legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-
gerente". 6. O STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo
1.371.128/RS fixou a seguinte tese jurídica (Tema 630): "Em
execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária,
dissolvida
irregularmente
a
empresa,
está
legitimado
o
redirecionamento ao sócio-gerente" (REsp 1.371.128/RS, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe
17/9/2014). 7. Agravo Interno não provido” (AgInt no AREsp
1513226/RJ, Min. Herman Benjamin, j. 10/12/2019, DJe
19/12/2019). destaquei
Na mesma trilha o entendimento desta 18a Câmara de
Direito Público, em acórdão de minha relatoria:
“Agravo de instrumento Execução fiscal ISSQN Exercício de
2015 Indeferimento do pedido de redirecionamento do feito para
os sócios Pretensão à reforma da decisão Inadmissibilidade
Ausência de demonstração de que a sociedade empresária foi
dissolvida irregularmente e de que os sócios, na condição de
gerentes, tenham praticado atos com excesso de poderes,
infração de lei ou contrato social
Impossibilidade de
aplicação, a princípio, da Súmula 435, do C. STJ e de
redirecionamento nos termos do art. 135, III, do CTN nesta
fase processual Decisão mantida para regular prosseguimento
do feito apenas contra a pessoa jurídica Agravo desprovido”
(Agravo de instrumento no 2158251-87.2020.8.26.0000, j.
21/07/2020). destaquei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2231865-28.2020.8.26.0000
9
No mesmo sentido é o entendimento da E. 15a Câmara de
Direito Público:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO ISSQN Exercício de 2017 -
Insurgência em face de decisão que indeferiu o pedido de
redirecionamento para o sócio Citação postal assinada pela
sócia, válida - Não houve localização de bens da executada
Não demonstrada dissolução irregular da empresa a justificar
o redirecionamento Decisão mantida Recurso improvido”
(Agravo de instrumento no 2162205-40.2020.8.26.0000, rel. Des.
Rezende Silveira, j. 28/07/2020). destaquei
Por conseguinte, é de rigor a reforma parcial da decisão
agravada apenas para afastar a instauração de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, todavia afastando-se o
redirecionamento e prosseguindo-se o feito somente contra a pessoa
jurídica.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao agravo.
Roberto Martins de Souza
Relator